Tribunal: TJMT
Processo: 1019864-81.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019864-81.2024.811.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ODENEIDE MARCELINA DA SILVA LEITE
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/06/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por beneficiária idosa e analfabeta contra sentença que julgou improcedente ação em que se pleiteava a declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais, em razão de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de suposto empréstimo consignado fraudulento. A recorrente alega não ter contratado o empréstimo e requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira demandada e o INSS, tornando o Juizado Especial Cível incompetente para o julgamento da causa e exigindo a extinção do feito sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A controvérsia envolve relação jurídica cuja execução dos descontos questionados se deu por intermédio do INSS, o que impõe a sua inclusão no polo passivo da demanda, em litisconsórcio necessário com a instituição financeira beneficiária da consignação, conforme previsto no art. 114 do CPC.
A jurisprudência, com base no Tema 183 da TNU, reconhece a legitimidade e eventual responsabilidade subsidiária do INSS nos casos de consignações indevidas, exigindo sua participação obrigatória na lide, sob pena de nulidade da sentença.
Verificada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS, e considerando a natureza federal da autarquia, configura-se a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.
À luz do art. 51, IV, da Lei 9.099/95, não é possível a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, sendo necessária a propositura de nova ação no juízo competente.
Reconhecida a incompetência absoluta, resta prejudicado o exame do recurso interposto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A presença do INSS como ente responsável pela operacionalização de descontos em benefício previdenciário impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira beneficiada. 2. A ausência do INSS no polo passivo da demanda atrai a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, sem possibilidade de remessa ao Juizado Especial Federal.”
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e §3o; CPC, arts. 64, §1o, 114 e 485, IV; Lei no 9.099/95, arts. 8o, caput, 51, IV, e 55.
Jurisprudência relevante citada:
TRF-4, Recurso Cível no 5003153-96.2018.4.04.7009, Rel. Márcia Vogel Vidal de Oliveira, j. 04.07.2019.
TRF-1, AgRext no 1012501-69.2021.4.01.3200, Rel. Marcelo Pires Soares, j. 09.10.2022.
TNU, Tema 183, Pedido de Uniformização no 0500796-67.2017.4.05.8307/PE, Rel. Juiz Fábio César dos Santos Oliveira, j. 12.09.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019864-81.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ONEIDE MARCELINA DA SILVA LEITE - CPF: 791.020.421-34 (RECORRENTE), RAUL CESAR GONCALVES TEIXEIRA - CPF: 655.609.061-15 (ADVOGADO), THIAGO ARAAO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.134.641-10 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025